Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por AGRAVANTE contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta-corrente do AGRAVADO, referentes a contratos de empréstimo, após revogação expressa da autorização para débito automático, com fixação de multa em caso de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial que suspendeu os descontos automáticos em conta-corrente relativos a empréstimos bancários após a revogação da autorização pelo consumidor, bem como a legalidade da multa cominatória imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização para desconto automático em conta-corrente decorre da manifestação de vontade do consumidor e não possui caráter absoluto ou irrevogável, devendo ser interpretada conforme a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
4. O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta-corrente desde que previamente autorizados e enquanto vigente a autorização, o que evidencia que a legitimidade da cobrança está condicionada à sua manutenção pelo mutuário.
3. A revogação expressa da autorização descaracteriza a licitude dos descontos automáticos, não se tratando de prerrogativa unilateral e irrestrita da instituição financeira.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, aplicável inclusive a contratos celebrados anteriormente à sua vigência, conforme jurisprudência consolidada.
5. A suspensão dos descontos não implica remissão da dívida nem exoneração das obrigações contratuais, preservando-se o direito do credor de buscar a satisfação do crédito por meios ordinários, inclusive cobrança judicial ou renegociação.
6. A medida possui natureza precária e reversível, e se justifica diante do risco de comprometimento excessivo da renda e da tutela do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
7. A multa cominatória tem caráter coercitivo, mostra-se adequada para assegurar a efetividade da ordem judicial e pode ser revista se demonstrada excessividade.
8. Inexistente ilegalidade ou abuso na decisão agravada, impõe-se sua manutenção, restando prejudicado o agravo interno em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: “1. A autorização para desconto automático em conta-corrente pode ser revogada pelo consumidor a qualquer tempo, inclusive em contratos anteriores à Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A continuidade dos descontos após a revogação não encontra amparo no Tema 1.085 do STJ. 3. A suspensão dos descontos não extingue a dívida, apenas altera a forma de adimplemento. 4. A multa cominatória é válida como instrumento de coerção e pode ser revista se excessiva.”